Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704111-41.2024.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: JOSE LUIZ LUSTOSA NETO DECISÃO As partes noticiaram composição extrajudicial (ID 79395309) e apresentaram petição solicitando a homologação do acordo. Decido. Não há óbice à homologação pretendida, uma vez que a controvérsia se refere a direitos que admitem a autocomposição e o termo de acordo possui assinatura de ambas as partes. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 932, I do CPC c/c art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se, intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal